Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0730582-04.2022.8.07.0000 Agravante(s) G.C.P.D.S. representada por M.J.C.D.O. Agravado(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo à agravante oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto a falta de possibilidade de conhecimento do agravo interno, conforme alegado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora